Tribunal: TJDFT
Processo: 0001395-66.2016.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos apura-se que o autor – Fábio Serido Lima - formulara, ao apelar, pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, nos termos do Código de Processo Civil. Considerando que, fiado no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo que interpusera, e não há no instrumento processual substrato material suficiente para aferir sua real capacidade econômica, tampouco fora, no transcurso da relação processual, agraciado com o beneplácito da justiça gratuita, assino-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira atual, consubstanciados em sua derradeira declaração de bens e rendimentos ou comprovante de isenção de apresentação, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciado legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize o preparo, desde logo. I. Brasília-DF, 31 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator